Tribunal: TJMT
Processo: 1028636-67.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028636-67.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Latrocínio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SAMUEL SANTANA DA CRUZ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALENTIN OSWALDO MORALES (VÍTIMA), VIRGINIO BERGAMIN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAMUEL SANTANA DA CRUZ (APELANTE), VALDECIR DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MACIEL DE BARROS SANTOS - CPF: 068.121.131-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ORINEIDE GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MORAIS BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028636-67.2023.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, SAMUEL SANTANA DA CRUZ

APELADO: SAMUEL SANTANA DA CRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO [CP, ART. 157, §3º, II], POR DUAS VEZES, PRATICADO NA FORMA DO ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)

RECURSO DA DEFESA
:
1.1)
RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO AGENTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA QUE AUTORIZA A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 45 OU 46, DA LEI DE DROGAS;
1.2)
AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS;
1.3)
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS – INSUFICIÊNCIA –
2)

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: REAJUSTE DO
QUANTUM
ESTABELECIDO PARA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA AJUSTADA PARA O DOBRO –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
E DA
ACUSAÇÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: REAJUSTE DO ARREFECIMENTO EMPREGADO PELO JUÍZO SINGULAR PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES DO STJ.

“
A redução ou isenção das penas previstas nos arts. 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal
” [STJ, AgRg no REsp n. 1.065.536/AC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 23/9/2013].

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, deve ser reconhecida a continuidade delitiva específica. Precedentes.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entendem vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

“
A exasperação em virtude da continuidade delitiva específica é orientada pela quantidade de delitos cometidos, além da análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, bem como dos motivos e das circunstâncias do crime. Assim, não é teratológica a aplicação da pena em dobro a um dos crimes de homicídio, por aplicação do instituto, se consideradas as circunstâncias concretas nas quais os delitos foram praticados
” [STJ, AgRg no REsp n. 2.047.840/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023].

“
[...] a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028636-67.2023.8.11.0002

APELANTES: SAMUEL SANTANA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA)

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

SAMUEL SANTANA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
SAMUEL SANTANA DA CRUZ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos PJE n. 1028636-67.2023.811.0002), que condenou o
segundo apelante
à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §3º, II, por duas vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
busca o reajuste do
quantum
de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva específica de 1/2 (metade) para o dobro da pena fixada para um dos crimes [doc. digital n. 193311398].

Por sua vez, a Defensoria Pública, assistindo
SAMUEL
, sustenta que:
1)
deve ser reconhecida a semi-imputabilidade do agente, aplicando-se o artigo 45 ou 46, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a sua dependência química;
2)
na hipótese deve-se incidir a figura da continuidade delitiva do
caput
do artigo 71, do Código Penal, e não a modalidade específica prevista no parágrafo único do dispositivo legal.

Ao final,
pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 45 e 46, da Lei n. 11.343/2006 “
face a nítida dependência química do apelante, conforme o mesmo alegou [...]”
e seja “
diminuída a pena imposta face a continuidade delitiva já reconhecida”
[doc. digital n. 193311414].

Em sede de contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pelo improvimento do apelo defensivo, para que o édito condenatório seja mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 193311419].

SAMUEL
postula o desprovimento do recurso ministerial, para conservar a sentença em sua integralidade e prequestiona “
a mantença da sentença [...] em todos seus termos”
[doc. digital n. 193311416].

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso da acusação, “
devendo ser aplicada como causa de aumento, decorrente da continuidade delitiva, a fração do dobro da pena fixada para um dos crimes, nos termos do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal
” [doc. digital n. 202030655].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1028636-67.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que as irresignações recursais se circunscrevem à revisão da dosimetria imposta pelo juiz sentenciante, razão pela qual as analiso conjuntamente.

SAMUEL SANTANA DA CRUZ
pretende o reconhecimento da sua semi-imputabilidade, devendo ser isento de pena ou sê-la reduzida, conforme os artigos 45 e 46, ambos da Lei n. 11.343/2006. Além disso, verbera que a conduta praticada melhor se amolda ao crime continuado [CP,
caput
do artigo 71] e não à forma específica dele [CP, parágrafo único do artigo 71].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
sustenta que o
quantum
de aumento decorrente do crime continuado específico deve ser modificado da 1/2 (metade) para o dobro (2x) da pena aplicada para um dos delitos.

No que tange ao reconhecimento da semi-imputabilidade de
SAMUEL
, com a isenção ou redução da pena privativa de liberdade, por causa da drogadição invocada pela defesa, o pedido
não comporta acolhimento
.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que a dependência química “
é a situação do viciado, equiparado ao doente mental para efeito de gerar inimputabilidade, que afasta o juízo de culpabilidade, permitindo a aplicação da medida de segurança em lugar da pena
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol.1, 8ª edição, Ed. Forense, págs. 402 – e-book).

Conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “
a redução ou isenção das penas previstas nos arts 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal” [...]
” [STJ, AgRg no REsp n. 1.065.536/AC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 23/9/2013].

No caso
sub examine
, não há elementos que atestem que SAMUEL, ao tempo dos fatos, tinha a capacidade afetada ou reduzida em razão de dependência química, limitando-se a arguição dele em juízo de que estava “
invernado nas drogas”
.

Depois, a drogadição capaz de isentar a pena pelo ilícito praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária, como de fato ocorreu na hipótese versada.

Convém destacar ainda que a alegação defensiva foi analisada e rechaçada na sentença, cujos fundamentos
também
adoto como razões desta decisão,
verbis
:

“Resta, então, avaliar se o acusado SAMUEL pode ser considerado incapaz de entender o caráter ilícito do fato, em razão do consumo de droga, como sustenta a Defesa, de forma a ser beneficiado com as causas de diminuição de pena previstas na Lei 11.343/06.

Não obstante os argumentos declinados, não há nos autos comprovação de que o acusado no momento da ação, não possuía capacidade de entender o caráter ilícito do fato, em razão da dependência de drogas ou do seu efeito “(caso fortuito ou força maior)”, de maneira que a simples alegação de dependência química, ou seja, o consumo voluntário de entorpecente não afasta a culpabilidade dos crimes e, assim, não há o que se falar em incapacidade ou em diminuição de pena previstas nos arts. 45 e 46 da Lei 11.343/06”

A jurisprudência ilustra o entendimento:

“[...] ARTIGOS 45 E 46 DA LEI Nº 11.343/06. Não há que se falar na incidência da causa de redução de pena disposta no art. 45 da lei de drogas, pois a drogadição somente possui relevância se decorrente de ato involuntário do agente, ou seja, quando resultar de caso fortuito ou força maior, o que não é o caso dos autos. Ademais, as três hipóteses previstas no art. 45 da lei de drogas precisam ser pericialmente comprovadas, não bastando ilações da defesa para a sua aplicação. In casu, a defesa permaneceu inerte em pleitear a produção desta prova que lhe interessava, ônus processual e probatório que lhe pesava, nos termos do art. 156 do CPP [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50168504420218210003, Segunda Câmara Criminal, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 07-11-2022).

“[...] Para a aplicação da causa de isenção de pena prevista no art. 45 da Lei 11.343/06 não basta a mera alegação de ser o réu dependente químico ou de ter praticado o crime sob o efeito de entorpecente, devendo haver comprovação inequívoca de que ele, em razão da dependência, ou sob o efeito da droga, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Inexistindo comprovação de que o agente era dependente químico e de que, em razão desta dependência, não possuía, ao tempo da ação ou omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/06. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.099476-8/001, Relator (a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/08/2022).

No que tange à continuidade delitiva, deve ser mantida a sua forma específica [CP, artigo 71, parágrafo único].

Dos documentos trazidos nos autos, verifica-se que SAMUEL cometeu 2 (dois) crimes de latrocínio, contra vítimas diferentes [Valentin Oswaldo Morales (68 anos) e Virgínio Bergamin (78 anos)], de modo que os
requisitos objetivos
estão
preenchidos
.

Colho da jurisprudência:

“[...] Tratando-se de crimes cometidos com emprego de violência contra vítimas distintas, incide o disposto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal (crime continuado específico). Nesse caso, a fração de exasperação não decorre apenas do número de infrações penais; pressupõe, em verdade, "a análise de requisitos objetivos, extraídos da quantidade de crimes praticados, e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime" (AgRg no RHC 158.032/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 776.242/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No tocante aos
requisitos subjetivos
, as circunstâncias judiciais [CP, art. 59] foram assim valoradas na sentença:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado também tinha plena consciência do resultado morte que poderia advir da prática dos roubos, mas pouca importância deu, demonstrando ser uma pessoa inadequada ao convívio social.

A culpabilidade é extremamente acentuada em razão da pouca resistência das vítimas, pessoas idosas e frágeis
e, da mesma forma,
as circunstâncias também podem ser consideradas gravosas, pois o acusado praticou os latrocínios mediante espancamento
.

Inexiste qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Não há nos autos, da mesma forma, qualquer estudo técnico acerca da sua personalidade e os motivos em que foram cometidos os latrocínios podem ser considerados normais ao tipo penal infringido.

As consequências, como já frisado, são inerentes ao tipo penal e não exercem influência sobre a fixação da pena.

O acusado não registra condenação criminal (andamento anexo).

Com estas considerações, tendo como preponderantes a culpabilidade acentuada e as circunstâncias extremamente gravosas, pelo crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, fixo a pena-base em 25 (VINTE e CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
.

O juízo sentenciante negativou 2 (duas) circunstâncias judiciais, o que, aliado ao fato de que o réu cometeu 2 (dois) latrocínios contra vítimas diferentes, praticados com emprego de violência física, psicológica e grave ameaça, são suficientes para preencher os requisitos da continuidade delitiva específica, diversamente do pleiteado pela Defensoria Pública.

Some-se a isso que “
a aplicação da continuidade delitiva específica ou qualificada configura regra mais específica que prevalece sobre a simples ou comum, devendo o juiz fundamentar a majoração da pena
até o triplo
, atento não apenas ao número de infrações cometidas, mas também à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos e circunstâncias do crime
” [STJ, AgRg no AREsp n. 1.661.322/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 5/8/2020 – grifo nosso].

In casu
, como já dito, o réu cometeu 2 (dois) latrocínios, contra 2 (duas) vítimas distintas e sua culpabilidade e as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis.

Acerca da conjuntura do delito, valho-me de valoroso excerto das razões recursais da 5ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que elucida o ocorrido e destaca a brutalidade da conduta praticada por SAMUEL,
verbis
:

“[...] Nota-se da denúncia que os fatos são extremamente graves,
dois idosos foram brutalmente espancados até a morte
, tendo seus
bens subtraídos pelo apelado e seus comparsas, fatos confessados pelo apelado em Juízo
.

Apenas para ilustrar melhor os fatos,
quando o apelado e seus comparsas invadiram a residência da vítima Oswaldo Morales, de 68 anos de idade, ele estava na companhia de sua genitora Maria Justina Del Carmen Gil Briceno, também idosa
que, foi levada para outro compartimento da residência, enquanto o apelado e comparsas torturavam Oswaldo até a morte, para que entregassem eventuais valores em espécie,
sendo que, com a saída dos criminosos da residência, a genitora da vítima presenciou esta caída ao solo, já sem vida, em decorrência da brutalidade do apelado e de seus comparsas
.

Aquela pobre mãe, em estado de choque, não teve coragem para sair de sua residência e buscar ajuda dos vizinhos, com medo de se deparar com os criminosos
, entre eles o apelado,
preferindo cobrir o corpo do seu filho e aguardar ao seu lado o raiar do dia, para que pudesse pedir socorro sem correr mais riscos
, sendo aquela noite, na vida desta pobre senhora, um verdadeiro inferno.

Não contentes, o apelado e seu comparsas deixaram a casa da vítima Oswaldo e se dirigiram até a residência da vítima Virgínio Bergamin, de 78 anos idade, vizinho de Oswaldo e da mesma forma que agiram contra este, se comportaram com a vítima Virgínio, o espancando até a morte
, para que entregasse eventuais valores em espécie, uma vez que, já foram a essas residências porque já tinham previamente planejado, acreditando que os idosos tinham valores em espécie em suas residências.”

Diante das particularidades do caso, mostra-se mais adequado ajustar o aumento decorrente da continuidade delitiva específica para o dobro, tal como requerido no apelo do Ministério Público e sugerido pela Procuradoria de Justiça.

O julgado colacionado ilustra o entendimento:

“2. No caso, a exasperação da pena em dobro, pela prática de três roubos majorados, não se mostra desproporcional, uma vez consignado pelas instâncias antecedentes que os delitos foram praticados em concurso de agentes e pela ameaça exercida com arma de fogo, além do abalo psicológico sofrido pelos ofendidos. 3. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.942.656/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 16/3/2022.)

Com essas considerações, passo a delimitar a pena.

Diante do caráter desfavorável da
culpabilidade
e das
circunstâncias
do delito e
não havendo irresignação específica
do Ministério Público para reajustar a fração empregada pelo juízo singular, mantenho a pena-base em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria da pena, o juízo singular reconheceu a
confissão espontânea
de SAMUEL, porém reduziu a pena basilar em apenas 1 (um) ano de reclusão.

A despeito de a Defensoria Pública sequer questionar no seu apelo a ínfima diminuição aplicada na pena do seu assistido, procedo ao reajuste do arrefecimento e valho-me da fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, encontrando a reprimenda intermediária de
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Não há outras situações a serem consideradas; contudo, conforme fundamentação anteriormente exposta, em razão da
continuidade delitiva específica entre os crimes de latrocínio
, diante da identidade das penas, aumento-a no dobro, totalizando
41 (quarenta e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Conservo ainda a pena de multa, haja vista ter sido fixada em patamar mais favorável ao acusado, qual seja, em
15 (quinze) dias-multa
.

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria – no seu apelo e em suas contrarrazões –, visando a interposição de possível recurso para os Tribunais Superiores, não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
,
verbis
:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.
(TJMT, N.U 0000820-28.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

[...] O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas”
(TJMT, N.U 1015314-11.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 22/10/2022).

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no
prequestionamento da matéria.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
defensivo
e
PROVEJO
o recurso do
Ministério Público
para ajustar a continuidade delitiva [CP, art. 71, parágrafo único] para
o dobro
.

DE OFÍCIO
, readéquo a fração de incidência da atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, “d”] para
1/6 (um sexto)
.

De modo que fica a pena definitiva do réu,
SAMUEL SANTANA DA CRUZ
, redimensionada em
41 (quarenta e um) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, mantendo incólumes os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
Conf. STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024